Tribunal: TJES
Processo: 5046817-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046817-59.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODSON BARCELLOS FERREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5046817-59.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: RODSON BARCELLOS FERREIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2017. EFEITOS FINANCEIROS SUSPENSOS PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. POSTERIOR IMPLEMENTAÇÃO EM 01/07/2021. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO QUE NÃO EQUIVALE À SUPRESSÃO DO DIREITO. EXIGIBILIDADE POSTERGADA ATÉ O REEQUILÍBRIO FISCAL. DEVER DE PAGAR AS DIFERENÇAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual o servidor público, ora parte autora, busca o recebimento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da Promoção de 2017, relativas ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021. Sustenta que, embora o direito à promoção tenha sido reconhecido em 2017, o pagamento dos reflexos financeiros foi suspenso pela Lei Estadual nº 10.470/2015, sendo efetivado apenas a partir de julho de 2021.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças retroativas, fundamentando que a norma legal instituiu apenas uma condição suspensiva temporária por questões orçamentárias, não extinguindo o direito subjetivo do servidor ao recebimento dos valores uma vez superado o óbice fiscal.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, alegando a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, conforme decidido pelo STF na ADI 5606/ES. Sustenta que a suspensão dos efeitos financeiros é medida legítima de responsabilidade fiscal e que a condenação ao pagamento dos retroativos viola o precedente vinculante da Suprema Corte e a cláusula de reserva de plenário.

4. O recurso não merece provimento. Em que pese a higidez constitucional da Lei Estadual nº 10.470/2015 (declarada na ADI 5606/ES), o entendimento consolidado neste Colegiado é de que a referida norma apenas suspendeu a exigibilidade imediata do pagamento como medida de cautela fiscal, mas não autorizou a supressão definitiva da contraprestação pecuniária devida pelo exercício funcional em classe/padrão superior. O direito à promoção incorporou-se ao patrimônio jurídico do servidor na data em que preenchidos os requisitos (01/07/2017). Uma vez que a própria Administração Pública reconheceu o reequilíbrio das contas ao implementar os efeitos financeiros em 01/07/2021, torna-se devido o pagamento das parcelas que ficaram represadas sob a condição suspensiva.

5. A negativa de pagamento do retroativo configuraria enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiou do trabalho do servidor qualificado sem a devida contrapartida financeira prevista em lei. A sentença, portanto, aplicou corretamente a distinção entre a suspensão temporária da eficácia e a manutenção do direito adquirido, não havendo que se falar em violação ao precedente do STF, que apenas validou a possibilidade da suspensão em momentos de crise, sem eximir o Estado do débito pretérito acumulado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)